Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Rodoviário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 58.506.155/0001-84 (AGRAVANTE), E D DOS SANTOS - ME - CNPJ: 05.681.842/0001-70 (AGRAVADO), EDNA DIAS JOBINS - CPF: 830.025.531-15 (AGRAVADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO
POR AUSÊNCIA DE BENS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO.
LAPSO TEMPORAL SI
GNIFICATIVO
.

PESQUISAS PATRIMONIAIS ANTERIORES FRUTÍFERAS
.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE
.

RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos d
a A
ção de
E
xecução fundada em Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (
CTRCs
), indeferiu pedido de penhora via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, determinando a suspensão do feito por um ano, com base no art. 921, §1º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

V
erificar

se a decisão de suspensão da execução foi prematura, diante da alegada ausência de esgotamento das medidas de localização
de bens
e
a
utilização
de sistemas judiciais
para pesquisas
patrimoniais.

III. Razões de decidir

A suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis pressupõe a adoção de todas as providências cabíveis pelo credor, nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015.

O bloqueio parcial ocorrido em 24-2-2024 e
a
nova restrição em 3-5-2024 demonstram que ainda existem diligências patrimoniais viáveis, o que inviabiliza a suspensão imediata da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a suspensão da execução e determinar a realização de diligências de bloqueio de ativos e localização de bens das executadas
.

Tese de julgamento:

A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC/2015, somente é cabível após a adoção de todas as medidas razoavelmente disponíveis para localização de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, em Ação de Execução por Quantia Certa
n.

0001037-29.2009.8.11.0046
, indeferiu o pedido de penhora online pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, bem como a realização de pesquisas de bens por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, determinando, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1º, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a suspensão da execução, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis, requer a prévia adoção de todas as medidas disponíveis para localização do patrimônio do devedor.

Argumenta que não houve esgotamento dos meios destinados à identificação de ativos ou bens passíveis de constrição.

Requer

a revogação da decisão que suspendeu o feito
.

Intimados, os agravados não apresentaram Contraminuta (Id.

280489391
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
ajuizou a presente demanda
em
13-4-2009
,
com base
em
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (
CTRCs
), totalizando R$ 7.502,47.

Afirma que a suspensão da execução ocorreu de forma precipitada, diante da inexistência de esgotamento de todas as medidas possíveis para a localização de bens passíveis de penhora.

Argumenta que a última tentativa de constrição patrimonial ocorreu há quase doze meses e foi parcialmente exitosa.

Nos termos do art.
921, III e §1º do CPC, a suspensão
do processo executivo por ausência de bens constritivos apenas se justifica quando demonstrada, de maneira inequívoca, a adoção de todas as providências cabíveis por parte do credor.

Ademais, o princípio da efetividade impõe ao magistrado a adoção de medidas aptas a viabilizar o cumprimento forçado da obrigação.

No caso,
em 24-2-2024
houve bloqueio eletrônico

no valor de
R$325,95
(Id.
142358972
)
,
sendo a última pesquisa patrimonial datada de
3-5-2024,
que resultou
na restrição
de

R$
1.409,62
(Id
.

154507102
).

Diante disso, revela-se inadequado condicionar a suspensão da execução à inexistência de bens constritivos, sem análise recente e precisa da viabilidade de constrição. Destaca-se que a última diligência efetiva ocorreu há quase um ano, o que, por si só, já indica defasagem que compromete a legitimidade da estagnação processual.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão recorrida, com o deferimento das providências postuladas, bem como
a revogação
da suspensão da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. LAPSO
TEMPORAL
RAZÓAVEL.
SISBAJUD. RENAJUD. PROCESSO ARQUIVADO.
REITERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade
processual.
2. Observado o transcurso de mais de um ano desde a última tentativa de penhora de valores, é possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos do executado (SISBAJUD e RENAJUD), em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida. 3. A suspensão ou arquivamento anterior da execução não impede nova realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, se cumpridos os requisitos para o deferimento da pesquisa de
bens.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 0731246-98.2023 .8.07.0000 1820957, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA"
).
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I.
CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, na execução de título extrajudicial, indeferiram o pedido de pesquisa
de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD com repetição automática ("teimosinha") e determinaram a suspensão do processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição automática foi correto; e (
ii
) se a suspensão da execução foi prematura.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 219, definiu que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
2.
A medida de pesquisa anterior não incluiu a funcionalidade de repetição automática, o que justifica o deferimento do novo pedido para viabilizar a execução. 3 A suspensão da execução ocorreu de forma precoce, sem o exaurimento de outras tentativas de localização de bens da parte executada, sendo necessário o prosseguimento da busca patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, com repetição automática por 30 dias ("teimosinha"), e afastar a suspensão da
execução.
Tese de julgamento: 1"A utilização do SISBAJUD com repetição automática pode ser deferida independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens." 2"A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC, somente é aplicável após o exaurimento de tentativas de localização de bens penhoráveis." Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC/2015,
art.
921, III e § 1º Lei nº 11.382/2006 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.943/MA,
Rel.
Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15.09.2010, DJe de 23 .11.2010

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056483720248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
afastar a determinação de suspensão da execução
e deferir
a realização de diligências
para localização
de bens
e bloqueio de ativos financeiros da
s
executada
s
, medida que deve ser efetivada em primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025